Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais relativas aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a gratuidade de justiça concedida à parte autora não se estende automaticamente ao seu advogado. A embargante alega obscuridade na decisão, sustentando que os honorários da execução são distintos dos honorários sucumbenciais e contratuais, que ainda não houve fixação de valores dos honorários da execução e que a cobrança de custas neste momento seria descabida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade na decisão embargada quanto à distinção entre honorários sucumbenciais e honorários da execução, bem como quanto à exigibilidade de custas incidentes sobre estes últimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A obscuridade que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada pela falta de clareza na fundamentação, tornando difícil sua exata interpretação.
5. O acórdão embargado examinou integralmente a matéria discutida, esclarecendo que a gratuidade de justiça concedida à parte não se estende automaticamente ao advogado, salvo comprovação de hipossuficiência, e que os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma.
6. A alegação da embargante evidencia mero inconformismo com a decisão proferida, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir o mérito da causa.
7. A inexistência de obscuridade no acórdão embargado justifica a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A obscuridade que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela falta de clareza na fundamentação, e não a discordância da parte com o mérito da decisão.
2. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já debatida e decidida, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1801356/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022. TJDFT, Acórdão 1873253, 07042576620218070019, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJE 17.06.2024.